Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LOCAL DE TRABALHO.
1. O servidor púbico do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo que a caracterização de atividade insalubre fica definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, em observância às competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
2. Deu-se provimento ao recurso.